Tribunal: TJSP
Processo: 2055805-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE POSTAGENS EM URLS INDICADAS E QUE SE RELACIONAM COM AS OFENSAS E POSTAGENS DESCRITAS NA INICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. INSURGÊNCIA CONTRA A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE POSTAGENS EM URLS INDICADAS E QUE SE RELACIONAM COM AS OFENSAS E POSTAGENS DESCRITAS NA INICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055805-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, são agravados CARLOS ALBERTO
ROMANO (JUSTIÇA GRATUITA) e WELLINGTON CESAR ROMANO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055805-06.2020.8.26.0000 - MPO
2
Agravo de Instrumento no 2055805-06.2020.8.26.0000
Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
Agravados: CARLOS ALBERTO ROMANO e WELLINGTON CESAR ROMANO
Interessado: solange teixeira de araujo
Comarca: Campinas
V. 2119
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER E NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
AFASTADA.
DETERMINAÇÃO
DE
EXCLUSÃO DE POSTAGENS EM URLS INDICADAS E QUE
SE RELACIONAM COM AS OFENSAS E POSTAGENS
DESCRITAS
NA
INICIAL.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIDA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS
DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. INSURGÊNCIA CONTRA A
MULTA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO
DA ORDEM. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA
NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL
TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
URGÊNCIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão (págs. 45/46, integrada pelas decisões de págs.
262 e 301, todas dos autos originários) que, nos autos da ação de obrigação de fazer,
entre outras deliberações, determinou que a agravante proceda a exclusão das
postagens que restringem-se às URLs indicadas pelos autores às págs. 226/229 da
ação principal; anotou que deverá a ré Facebook verificar o relacionamento com as
postagens mencionadas na inicial e que a ordem de apresentação constante na
decisão de págs. 45/46 do feito de origem limita-se ao número do IP e registro de
acesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055805-06.2020.8.26.0000 - MPO
3
Segundo a agravante (págs. 01/22), a r. decisão precisa ser anulada,
porque não apreciou devidamente os embargos de declaração opostos proferindo
decisão genérica, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, ao atribuir ao
Facebook o ônus de verificar a relação das postagens com aquelas mencionadas na
inicial, em afronta os artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, 489, do CPC e 93, inciso
IX, da CF. Caso assim não se entenda, salienta que, no mérito, a decisão deve ser
afastada ao menos quanto a determinação de verificação de conteúdo, na medida em
que referido juízo de valor cabe ao Judiciário, nos termos do artigo 19, caput e §1o
do Marco Civil da Internet, sendo ainda indevida a fixação de astreintes, na medida
que obrigação imposta não tem previsão legal.
O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi
indeferido (págs. 515/516).
Contraminuta apresentada (págs. 522/527).
Não houve oposição ao julgamento virtual (pág. 519).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, faço constar que não vislumbro negativa de
prestação jurisdicional. O Juízo “a quo” apresentou, em sua decisão e nas decisões
de embargos, ainda que de forma sucinta, motivos suficientes para demonstrar as
razões da formação de seu convencimento e bastantes para deferir a tutela provisória
de urgência (págs. 45/46 e 262. 540/544 e 562).
O inconformismo da parte com o conteúdo decisório agravado não
se confunde com omissão do Juízo, conforme, aliás, já decidiu o Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055805-06.2020.8.26.0000 - MPO
4
Tribunal de Justiça: “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente
é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A
não-conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação” (STJ,
REsp 166.649/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma).
Além disso, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “não
há falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado
razões suficientes, embora contrárias à tese da recorrente" (AI 426.981 AgR/MG,
Rel. Min. Cezar Peluso).
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
A controvérsia a ser dirimida, nestes autos, está restrita ao
cabimento, ou não, da tutela de urgência, à luz dos preceitos contidos no artigo 300
do Código de Processo Civil; portanto, deve cingir-se à questão estritamente
processual: presença ou ausência dos requisitos para a concessão de tutela dessa
natureza. As demais questões dizem respeito ao próprio mérito da causa e serão
analisadas no momento oportuno.
Assim sendo, neste momento processual, a competência deste
Tribunal limita-se à análise dos pressupostos necessários à concessão, ou não, da
tutela provisória, pretendida pelos autores da demanda, quais sejam: a probabilidade
do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso
a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o
exercício do direito reivindicado (art. 300 do CPC).
Nesse aspecto, verifica-se que, em juízo de cognição sumária, não
se vislumbra razão para infirmar a r. decisão impugnada.
Os elementos constantes dos autos evidenciam a probabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055805-06.2020.8.26.0000 - MPO
5
direito, pois os autores demonstraram de forma satisfatória (págs. 40/42 dos autos
originários) que estão sofrendo ataques e acusações de serem “abusadores de
crianças” sem que nenhum investigação criminal recaia sobre eles.
O perigo de dano também está evidente, eis que, se o pedido dos
agravados for julgado procedente, eventuais danos à sua imagem serão irreversíveis.
A indisponibilidade das publicações, por sua vez, é medida reversível, sobretudo em
virtude da alta tecnologia que sabidamente está à disposição da agravante.
Além disso, a medida é apenas provisória e permanece até que seja
julgado o mérito da demanda pelo Juízo a quo. Nesse ínterim, eventuais prejuízos
pela retirada de algum conteúdo inserido na conta podem ser reclamados por quem
de direito.
Assim, prestigia-se, ao menos por ora, a decisão que determinou a
indisponibilidade dos conteúdos das URLs indicadas pelos agravados, para evitar os
danos imediatos às respectivas imagens.
A propósito, como bem expõe Humberto Theodoro Júnior, na tutela
de urgência, o que se pretende é:
“combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera pela
finalização do curso normal do processo. (...). Esse dano corresponde,
assim, a uma alteração na situação de fato existente no tempo do
estabelecimento da controvérsia, ou seja, do surgimento da lide, que é
ocorrência anterior ao processo. Não impedir sua consumação
comprometerá a efetividade da tutela jurisdicional a que faz jus o
litigante" (Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a edição, 2016,
Editora Forense, página 361 destaques meus).
Na verdade, a questão é delicada em face dos princípios
constitucionais em colisão. A análise mais aprofundada da questão, entretanto, está
reservada ao Juízo de primeiro grau, que, após dilação probatória, sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055805-06.2020.8.26.0000 - MPO
6
contraditório e da ampla defesa, disporá de todos os elementos de convicção para o
julgamento justo da demanda.
Além disso, na medida em que está claro que o conteúdo ofensivo
é a exposição da imagem dos agravados, com imputações de que seriam
“abusadores de crianças”, e que foram informadas as URLs que estão veiculando o
conteúdo com fim de macular suas imagens, a agravante, como o aparato
tecnológico que desfruta, tem como verificar quais são ofensivas e se relacionam
com os ataques já efetuados, possuindo o aval do Judiciário para tanto.
Em relação à multa, o recurso não deve ser conhecido.
O Código de Processo Civil de 2015 trouxe inúmeras inovações ao
sistema processual civil brasileiro, dentre elas a delimitação das hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento, conforme consta no artigo 1.015 do referido
diploma legal.
A matéria suscitada no recurso, relativa à multa, não consta no rol
do mencionado artigo. A este respeito pertinente a doutrina de Theotonio Negrão:
“o rol deste artigo 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos
incisos ou no parágrafo único, contra ela cabe agravo de instrumento; se não está
listada, não cabe1”.
A agravante também não demonstrou "urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", conforme tese fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT,
submetido a repercussão geral, nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo
Civil.
1 in Código de processo civil e legislação processual em vigor. 47a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, Editora
Saraiva, p. 933

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055805-06.2020.8.26.0000 - MPO
7
Ressalta-se que não há prejuízo à parte, eis que, em relação à multa,
a decisão agravada não se torna irrecorrível e as questões aqui suscitadas poderão
ser arguidas em preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos do parágrafo 1o
do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.
Em casos similares, este Egrégio Tribunal assim decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE Insurgência
contra majoração da multa diária de R$ 500,00 (que se mostrou irrisória
para cumprimento da obrigação imposta) para R$ 1.500,00 até o limite de
R$ 90.000,00 Não cabimento Hipótese não prevista no rol do artigo
1.015 do CPC - Mitigação do rol taxativo do artigo legal -
Impossibilidade - Não demonstração da urgência - Recurso não
conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2004008-88.2020.8.26.0000;
Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020 destaques meus).
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão
agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar a
cobertura total ao tratamento do Autor, nos termos recomendados pelo
profissional médico. Insurgência da Ré que se restringe à multa fixada e
não à antecipação da tutela concedida. Hipótese não elencada no rol
taxativo do artigo 1.015 do CPC/15. Não cabimento de agravo de
instrumento. Inadequação da espécie recursal. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2270912-43.2019.8.26.0000; Relator
(a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019;
Data de Registro: 17/12/2019 destaques meus).
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde.
Decisão que aplicou multa diária por descumprimento de determinação
judicial. Inconformismo. Descabimento. Irresignação limitada às
astreintes. Decisão não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do
CPC/2015. Questões não previstas no rol taxativo não são cobertas pela
preclusão e podem ser suscitadas nas razões ou contrarrazões de
eventual apelação. Precedentes. Decisão mantida. Agravo não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2142321-97.2018.8.26.0000; Relator
(a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/08/2018; Data de Registro: 27/08/2018 destaque meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055805-06.2020.8.26.0000 - MPO
8
Nessas condições, como a questão da multa não integra o rol
taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015, bem como não possui urgência a demonstrar
inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, falta à agravante,
nesse aspecto, interesse recursal.
Pelo exposto, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora